Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704614-49.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se acerca de eventual inovação recursal referente à omissão quanto a precedentes invocados no sentido de que o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa é de três (3) anos. Após, voltem os autos conclusos. É o relatório. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator